Tribunal: TJDFT
Processo: 0708504-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Pretendem os impetrantes seja, em liminar, substituído o cumprimento de pena em regime semiaberto para prisão domiciliar, em razão do surto de coronavírus no sistema penitenciário do Distrito Federal. Sustenta que, suspensos o trabalho externo e as saídas das unidades prisionais, os presos em regime semiaberto estão, na verdade, em regime fechado. O paciente não possui qualquer outro registro em sua folha de antecedentes penais, tem família constituída, filho recém-nascido e é portador de doença autoimune (hipotireoidismo), que o coloca em situação de risco (ID 15555881). A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF indeferiu o pedido de prisão domiciliar porque o paciente não compõe o grupo de risco ao Covid-19 e a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada (ID 15556265). E, ao examinar pedido de providências em decorrência da pandemia do Covid-19, suspendeu, em caráter cautelar e excepcional, a suspensão das saídas temporárias e do trabalho externo de presos nas unidades prisionais do DF, entre outras medidas (autos n. 0401846-72.2020.8.07.0015). Decisão, nos autos n. 0410656-70.2019, concedeu ao paciente, em 21.3.19, o direito ao trabalho externo e a saídas temporárias (ID 15555883). Não há, no Distrito Federal, falta de vaga no regime semiaberto, e não demonstraram os impetrantes que o paciente não se encontra em estabelecimento adequado ao regime semiaberto. A suspensão, em caráter cautelar e excepcional, das saídas temporárias e do trabalho externo, até o dia 19.04.20, é proporcional, considerada a pandemia que assola o mundo. Trata-se de medida geral adequada para evitar o contágio dos internos pelo Covid-19 e garantir a saúde dos demais detentos. Necessária, porque o isolamento, conforme recomendação da Organização Mundial de Saúde – OMS e Ministério da Saúde, é a medida eficaz para evitar o contágio da doença. E proporcional porque, ao ponderar o direito do interno às saídas temporárias e ao trabalho externo e o direito à saúde dos internos, deve prevalecer o último. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia do Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Cumpre destacar que a decisão da MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF. As medidas restritivas a todos que têm acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer o contágio. O art. 5o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, recomenda aos juízes das execuções penais que considerem as seguintes medidas: “I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária; III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias; Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.” Em face das recomendações do CNJ, a MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais decidiu conceder progressão de regime antecipada para presos que vierem a atingir o requisito objetivo nos próximos 120 dias, a fim de minimizar os efeitos do isolamento social (procedimento n. 0401846-72.2020.8.07.0015). E ao indeferir o pedido do paciente, destacou que o paciente não preencherá o requisito objetivo para progressão ao regime aberto nos próximos 120 dias, e “não houve qualquer registro de situação fora da normalidade no funcionamento das unidades penais, seja do ponto de vista da saúde, seja da segurança” (ID 15556265). Ressalte-se que as recomendações do CNJ são orientações aos Tribunais e magistrados, que deverão ser examinadas caso a caso, observadas as peculiaridades e condições pessoais de cada preso. Consoante asseverou o eminente Ministro do e. STJ, Rogério Schietti Cruz, no habeas corpus coletivo n. 572428: “O Conselho Nacional de Justiça, introduzido no sistema pátrio pela Emenda Constitucional n. 45/2004, possui as atribuições elencadas no art. 130-A da CF. O órgão não tem poder de legislar, de modo que suas recomendações não são impositivas. A Recomendação n. 62/2020 não é lei nem cria direitos ou obrigações; é somente um aconselhamento, vale dizer, um ato que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem, com razoabilidade, medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo (data da publicação 16/04/2020)." Ademais, não provaram os impetrantes que o paciente é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pelo covid-19. Consta, apenas, relatório médico informando que o paciente é portador de hipotireoidismo (ID 15555891, p. 1) e, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, “pacientes com doenças tireoidianas, como hipotireoidismo ou hipertireoidismo, não fazem parte do grupo de risco para a infecção COVID-19, mesmo se a causa do transtorno for de natureza autoimune, como a tireoidite de Hashimoto e a doença de Graves” (acesso em 15.4.20 https://www.endocrino.org.br/esclarecimentos-do-departamento-de-tireoide-sobre-covid-19/). Registre-se, ainda, que o art. 117 da L. 7.210/84 prevê a possibilidade de o preso em cumprimento de pena no regime aberto ficar em prisão domiciliar quando se tratar de condenado: maior de 70 anos; acometido de doença grave; com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou gestante. O paciente não está em regime aberto e segundo consignou a MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais “o apenado não preencherá o requisito objetivo para progressão ao regime aberto nos próximos 120 dias” (ID 15556265, p. 3). Não há constrangimento ilegal nem risco à integridade física do paciente. As medidas, excepcionais e temporárias, de suspensão das saídas temporárias e do trabalho externo são justificadas pelo estado atual da pandemia do Covid-19. Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.